Tribunal: TJBA
Processo: 0502450-35.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502450-35.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALZENIRA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. GRATUIDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI MANTIDA. MERA EXECUTORA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL Nº 2.939/2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA (ATRANSPI) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que atua como mera executora na elaboração dos cartões de acesso aos ônibus, sem autonomia para praticar qualquer ato de concessão do benefício pleiteado.

2. Conforme a Lei Municipal nº 2.939/2001, compete exclusivamente ao Município, por meio da Secretaria de Assistência Social, o cadastramento e emissão das carteiras de gratuidade para pessoas com deficiência no transporte coletivo urbano.

3. É cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 de Repercussão Geral (RE nº 1.140.005/RJ): "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

4. Após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, a Defensoria Pública adquiriu autonomia administrativa, funcional e financeira, tornando-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, o que afasta a tese da confusão patrimonial.

5. Recurso parcialmente provido para condenar o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502450-35.2014.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figura como Apelante ALZENIRA SILVA DOS SANTOS e como Apelados MUNICÍPIO DE ILHÉUS e ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA - ATRANSPI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora